Tribunal: TCU
Processo: 010.778/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 321/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, considerando as informações constantes da instrução da SecexTrabalho (peça 29), em: a) considerar cumprida a determinação expedida por meio do Acórdão 1127/2018-TCU-Plenário , subitem 1.8.1; b) dar ciência deste Acórdão aos Srs. Angel Felix Velasco Barron e Luiz Alcides Capoani, acompanhado da instrução à peça 29; c) promover o encerramento e arquivamento dos presentes autos. 1. Processo TC- Processo 010.778/2017-9 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 041.268/2018-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.4. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul 1.5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. Determinar ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (Crea/RS) que: 1.9.1.1. em relação à Decisão No PL-1692/2018, na Sessão Plenária Ordinária do Confea no 1.474, de 9/10/2018, Processo no 2593/2007, caso não obtenha sucesso na recuperação do respectivo débito com as medidas administrativas e judiciais adotadas, promova a instauração de tomada de contas especial, na forma definida na IN/TCU 71/2012. 1.9.1.2. informe, em registros analíticos no relatório de gestão a ser oportunamente encaminhado ao Tribunal para exame por ocasião da apreciação das contas, as medidas efetivamente implementadas com vistas a recuperação do débito apurado (art. 106, §§ 4° a 6°, da Resolução-TCU 259/2014).